Tribunal: TJES
Processo: 0000266-03.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000266-03.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: ANDRESSA NASCIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AC
ÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. VAZAMENTO NA REDE DE ABASTECIMENTO. ALAGAMENTO DE RESIDÊNCIA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DE DANOS MATERIAIS. CONDUTA COLABORATIVA DA CONCESSIONÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Viana que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por Andressa Nascimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de alagamento da residência da autora decorrente de vazamento na rede pública de abastecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento de sucumbência recíproca diante da rejeição parcial do pedido de danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da indenização por dano moral deve observar as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme dispõe o art. 944 do Código Civil, de modo a evitar enriquecimento sem causa.

O alagamento da residência da consumidora em razão de vazamento na rede pública de abastecimento configura violação aos direitos da personalidade, ultrapassando o mero aborrecimento e ensejando compensação por dano moral.

A concessionária comprova ter realizado, antes da prolação da sentença, o pagamento administrativo de R$ 4.123,47 a título de reparação dos danos materiais, demonstrando conduta colaborativa voltada à mitigação dos prejuízos sofridos pela consumidora.

A postura proativa da concessionária no período posterior ao evento danoso constitui circunstância relevante para a moderação do valor indenizatório, justificando a redução da quantia fixada na sentença.

A redução do valor da indenização por danos morais não configura sucumbência do autor, nos termos da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça.

A rejeição do pedido de complementação de danos materiais, entretanto, evidencia que a autora decaiu de parcela substancial de sua pretensão patrimonial, impondo o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A indenização por dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público deve observar as circunstâncias do caso concreto e pode ser reduzida quando a conduta posterior do agente revela atuação colaborativa voltada à mitigação dos prejuízos.

A diminuição do valor da indenização por dano moral não configura sucumbência do autor, nos termos da Súmula 326 do STJ.

A rejeição de parcela relevante do pedido de danos materiais caracteriza sucumbência recíproca e impõe o rateio das despesas processuais e honorários advocatícios, conforme art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 944. CPC, arts. 86 e 90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 326.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Viana que, nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
ANDRESSA NASCIMENTO,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em suas razões (id. 18495442), a apelante insurge-se contra o valor arbitrado a título de danos morais, requerendo sua minoração sob o argumento de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Alega ter atuado com boa-fé ao realizar o reparo e o ressarcimento material voluntário na via administrativa. Também, pleiteia a redistribuição dos ônus sucumbenciais, sustentando a ocorrência de sucumbência recíproca, nos termos dos artigos 86 ou 90 do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0000266-03.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: ANDRESSA NASCIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Viana que, nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
ANDRESSA NASCIMENTO,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em suas razões (id. 18495442), a apelante insurge-se contra o valor arbitrado a título de danos morais, requerendo sua minoração sob o argumento de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Alega ter atuado com boa-fé ao realizar o reparo e o ressarcimento material voluntário na via administrativa. Também, pleiteia a redistribuição dos ônus sucumbenciais, sustentando a ocorrência de sucumbência recíproca, nos termos dos artigos 86 ou 90 do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se, exclusivamente, à quantificação da indenização por danos morais fixada na origem e à distribuição dos ônus sucumbenciais. A responsabilidade civil da concessionária pelo evento danoso restou incontroversa, não sendo objeto de insurgência recursal.

Passo à análise do mérito recursal.

Com relação ao
quantum
indenizatório, a fixação do dano moral deve observar as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano (art. 944 do Código Civil) e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima.

Na hipótese vertente, o alagamento da residência da apelada em decorrência de vazamento na rede pública de abastecimento consubstancia ofensa aos direitos da personalidade, gerando angústia e aflição que extrapolam o mero dissabor. Contudo, impõe-se valorar a conduta adotada pela apelante no período pós-sinistro.

A prova documental demonstra que a concessionária, antes da prolação da sentença, procedeu ao pagamento administrativo do valor de R$ 4.123,47 destinado à reparação dos danos materiais suportados pela consumidora.

Tal circunstância atenua a gravidade das consequências do ilícito, revelando postura colaborativa da concessionária no sentido de mitigar os prejuízos de ordem patrimonial.

Diante desse cenário fático, reputo que o montante de R$ 10.000,00 arbitrado pela sentença destoa do patamar adequado para a justa compensação. Sopesando o transtorno vivenciado pela apelada e a conduta proativa da apelante em minimizar os danos, entendo prudente a minoração da verba indenizatória para R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor que atende de forma mais equilibrada ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

No tocante aos ônus sucumbenciais, assiste razão à apelante.

A sentença condenou a concessionária ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios com amparo no princípio da causalidade. Todavia, verifica-se que a apelada postulou, na exordial, a condenação em R$ 20.000,00 a título de danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais.

O d. juízo
a quo
indeferiu o pedido de complementação dos danos materiais, estabilizando-os no montante de R$ 4.123,47 já pago na via administrativa. Conquanto a minoração do valor dos danos morais não implique sucumbência (Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça), a rejeição do pleito de complementação material impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca.

A apelada decaiu de parte substancial de seu pedido patrimonial (diferença entre R$ 20.000,00 pleiteados e R$ 4.123,47 efetivamente devidos).

Destarte, a incidência da regra encartada no art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil é medida imperativa, devendo as despesas processuais e os honorários advocatícios ser suportados por ambas as partes, na proporção de suas respectivas perdas e ganhos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida nos seguintes termos:
a)
minorar o valor da indenização por danos morais para o importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais); e
b)
reconhecer a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes mantidos em 10% sobre o valor da condenação, os quais deverão ser rateados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, observada a exigibilidade em relação à apelada, caso seja beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)